Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708880-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES DE LIMA ROCHA, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, GILENO GUIMARAES MUNDIM, DINALVA MARIA GUIMARAES MOREIRA TOSTA, MARIA HELENA GUIMARAES IBIAPINA, JOSE PORTELA IBIAPINA, MARIA STELLA GUIMARAES TROIS FIGUEIREDO, ANDREA MARIA GUIMARAES TROIS, LUIZ CARLOS GUIMARAES TROIS, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP AGRAVADO: CESAR LUIS REUTER, GISELE CRISTINA BERTUCCI REUTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES DE LIMA ROCHA e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do processo no 0713822-52.2024.8.07.0018, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da notificação para a desocupação do imóvel mencionado na demanda, assegurando-se a posse dos autores sobre o imóvel objeto do contrato de concessão de uso oneroso n. 36/2018, tanto em face da Terracap como dos demais particulares interessados. Em suas razões recursais (ID 69661302), a parte agravante sustenta, em síntese, que “em 14.11.1956, Francisco Mundim Guimarães e sua mulher Maria América Guimarães, antecessores dos Agravantes, firmaram com o Estado de Goiás compromisso de compra e venda do imóvel rural”. Salienta que “E a decisão pelo fim do contrato de concessão de uso no 36/2018 seguiu-se de regular processo administrativo no âmbito da TERRACAP”. Aduz que “inexistente título de transmissão da propriedade em favor do Estado de Goiás, também não merece abrigo o sofisma de que haveria a desapropriação total do imóvel, em razão do Decreto no 480, de 30.04.1955”. Diz que “a falta do pagamento total aliado ao compromisso de compra e venda firmado pelas partes, além de afastar o direito de aquisição da coisa, por falta do cumprimento do seu dever legal e contratual de pagar o preço, afastou eventual apossamento administrativo sobre o imóvel”. Conclui com a afirmação de que “não houve desapropriação da totalidade do imóvel, Fazenda São Gonçalo, como alegam os Agravados e, ainda, a ausência de título registrável em fólio real em favor do Estado de Goiás, sucedido pela TERRACAP, fez necessária a lavratura da escritura pública de transferência de imóvel com especialização de área (ID 204435300) que, indevida e ilegitimamente, os Agravados se insurgem contrariamente no feito de origem”. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, pede a concessão de tutela inversa para se determinar a imediata imissão dos Agravantes na posse dos respectivos imóveis de suas propriedades e objeto das matrículas individualizadas no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob os no 177.490, no 177.491, no 177.492, no 177.493, no 177.494, no 177.495 e no 177.496. No mérito, requer a manutenção da liminar. Preparo (ID 69663939). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que em casos como o presente, que envolvem temas fundiários com relação conflituosa por anos, é necessária verificação adequada com ampla defesa e contraditório a fim solucionar a questão, sendo acertada, a princípio, a decisão liminar combatida que suspendeu a notificação para a desocupação do imóvel a fim de verificar o referido contrato administrativo que a parte agravada apresentou. Registre-se que, na via estreita deste recurso, somente é possível verificar os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da parte agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações, tendo em vista que não demonstrou, concretamente, qualquer periculum in mora comprovado. Por outro lado, a própria parte recorrente argumenta em sua peça recursal que a sua família já aguardou por anos a solução da problemática, podendo aguardar o trâmite processual regular. Frise-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Assim, em que pese o pedido de tutela antecipada da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada e da Procuradoria de Justiça, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Inclua-se a Terracap (CNPJ 00.359.877/0001-73) como parte agravada, dando-lhe ciência da presente decisão. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, incluindo-o como interessado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador